Tribunal: CARF
Processo: 11050.001193/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11050.001193/2007-21 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.709 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
DULCE HELENA CRAMER CORDEIRO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
As despesas com instrução só podem ser feitas com documentos hábeis para o
procedimento, respeitados os limites legais da base de cálculo do IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 37) contra decisão de primeira instância (e-
fls. 31/33), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11050.001193/2007-21
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.709 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11050.001193/2007-21

A contribuinte em epígrafe teve lavrada contra si a Notificação de
Lançamento de fls. 10/14, em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda de Pessoa Física - Dirpf referente ao exercício 2005,
ano-calendário 2004, apurando-se o Imposto de Renda suplementar de R$
3.326,53.
Observe-se que a contribuinte havia apurado, na Dirpf, o imposto
a restituir de R$ 2.192,52.
Foram glosadas, por falta de comprovação, deduções de valores
declarados a título de despesas médicas, no montante de R$ 18.071,24, e de
despesas com instrução, no montante R$ 1.998,00.
A contribuinte, na impugnação de fl. 01, refere a juntada dos
documentos comprobatórios das despesas médicas glosadas pela Fiscalização.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DESPESAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas na declaração de ajuste anual está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados.

A 7a Turma da DRJ/POA julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
O documento de fl. 03 comprova o pagamento de R$ 7.302,24, a
título de despesas “médico-odonto-hospitalares”, sendo consistente com o
pagamento declarado na Dirpf, efetuado a Amil Assistência Médica Internacional
Ltda., CNPJ n.° 29.309.127/0001-79.
Não pode ele, contudo, ser aproveitado, na medida em que não
permite verificar se a impugnante é a única beneficiária do plano de saúde em
questão.
Os documentos de fls. 02 e 07 referem-se ao pagamento de pensão
alimentícia judicial, que não foi objeto de glosa.
Os documentos de fls. 04/06, relativos a pagamentos ao
Laboratório de Análises Clínicas Fora de Hora S/C Ltda. e a despesas "médico -
odonto-hospitalares", não podem ser considerados, porquanto referem-se ao ano-
calendário 2003, devendo ser examinados no processo próprio, relativo a esse
período.

Inconformada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando o que
segue:
IMPUGNAÇÃO DOS VALORES CONTIDOS NA INTIMAÇÃO SUPRA,
REFERENCIADA AO ACORDÃO No 10-24.944- 7a TURMA DA
DRJ/POA
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.709 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11050.001193/2007-21

RAZÕES: A requerente recorre do conteúdo da INTIMAÇÃO e impugna
os valores ali constantes. Requer a REAVALIAÇÃO e o RECÁLCULO de
tais valores dado sua manifesta improcedência em face dos documentos
já apresentados oportunamente e que ora novamente anexa.
Por ser de justiça e podendo a administração pública rever
erros a qualquer tempo,

Pede Deferimento.
É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 14/06/2010 (e-fl. 36); Recurso Voluntário
protocolado em 12/07/2010 (e-fl. 37), assinado pela própria contribuinte.
Responde a contribuinte nestes autos, pelas seguintes infrações:
a) Dedução Indevida de Despesas Médicas;
b) Dedução Indevida de Despesas com Instrução.
Relata o Sr. AFRF:
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.° 3.000199 — RIR/99, todas as
deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à
comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a
presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o
valor de R$ 18.071,24 deduzido indevidamente a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação.
...
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o
valor de R$ 1.998,00 deduzido indevidamente a título de Despesas com
Instrução, por falta de comprovação.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação, por entender que os
documentos acostados não comprovam as deduções pleiteadas.
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, juntando documentos.
O Recurso apresentado pela recorrente é genérico, não combatendo pontualmente
as imputações feitas.
Um dos documentos apresentado pela recorrente é uma declaração da
Universidade Católica de Pelotas, que atesta que a Sra. Dulce Helena dos Santos Cramer não
possui débito, feito em 09/07/2010. Os outros dois documentos (e-fls. 39/40), não podem ser
acatados, pois como descrito nos próprios documentos, os mesmos só tem validade quando
acompanhado do comprovante de pagamento.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.709 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11050.001193/2007-21

Relativamente à dedução de despesas médicas, a recorrente juntou à e-fl. 41
anteriormente apresentado e analisado pela r. decisão primeira que o defenestrou por não o
beneficiário.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão o contribuinte.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital